Tribunal: STF
Processo: Pet 929
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-10
Data de publicação: 1994-08-10

Ementa:
-  Medida  cautelar   inominada  para  dar  efeito
suspensivo  a  agravo  contra despacho  de  não-admissão  de recursos
extraordinário  e  ordinário,  bem  como  a  esses  recursos  como se
admitidos tivessem sido.
          -  Falta de interesse  de agir  para propor medida cautelar
inominada  que visa a  dar efeito suspensivo  a agravo de instrumento
interposto  contra  despacho que  inadmitiu  os  recursos, porquanto,
ainda  que concedido esse efeito suspensivo, permaneceria subsistente
a  eficacia  do  acórdão recorrido  que  indeferiu  o  registro, nada
aproveitando aos peticionarios essa concessão.
          -  A concessão  de efeito  suspensivo  ao agravo  que ataca
decisão  de  não-admissão  de  recursos   não  permite,  por  via  de
consequencia,  que  se  tenham  esses  recursos  como provisoriamente
admitidos para que se lhes de também efeito suspensivo.
          Agravo regimental a que se nega provimento.